Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">1. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PT-BR">Os alimentos devem ser prestados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante (1.694, §1o, CC).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">O valor fixado na sentença não afronta a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do apelante.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. Negou-se provimento ao recurso.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:6.0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">